Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que fixou honorários advocatícios com base no art. 827 do CPC, no percentual de 10% sobre o valor do débito executado, com incidência de juros de 12% ao ano, e rejeitou pedido de redistribuição proporcional da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a legalidade da fixação definitiva dos honorários advocatícios com base na nova sistemática do CPC/15, em substituição ao valor fixado inicialmente à égide do diploma processual anterior; (ii) a possibilidade de redistribuição proporcional da verba honorária em razão do êxito parcial nos embargos à execução; e (iii) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários fixados em quantia certa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação inicial dos honorários advocatícios, condicionada à ausência de embargos à execução, não constitui ato jurídico perfeito, sendo legítima sua substituição por arbitramento definitivo após o julgamento dos embargos, nos termos do art. 827 do CPC, respeitado o princípio do tempus regit actum.
4. A fixação de honorários nos embargos à execução e na execução principal deve observar autonomia relativa, sendo incabível a redistribuição dos ônus de sucumbência na execução com base no êxito obtido nos embargos, sob pena de bis in idem.
5. A interpretação da decisão agravada quanto à incidência retroativa dos juros de mora sobre os honorários advocatícios revela-se ambígua, sendo necessário afastar qualquer entendimento que contrarie o art. 85, § 16, do CPC, segundo o qual os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários em quantia certa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 14; art. 85, § 16; art. 827. CC art. 397, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, p. 27.02.2019.